Tribunal: TJMT
Processo: 1010115-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010115-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS PELISSA - CPF: 393.934.880-53 (AGRAVADO), DILAMAR ZONTA PELISSA - CPF: 551.583.589-15 (AGRAVADO), ANDERSON WILIAN PELISSA - CPF: 031.247.781-38 (AGRAVADO), CRISTIAN NATAN PELISSA - CPF: 031.247.791-00 (AGRAVADO), KANSAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.089.723/0001-11 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), FERNANDA REGINA PACIFICO - CPF: 418.762.558-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. recuperação judicial. stay period. segunda prorrogação. limites legais. excepcionalidade justificada. ausência de conduta protelatória. princípio da preservação da empresa. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, prorrogou o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, designada para datas próximas, com o objetivo de assegurar a deliberação do plano de recuperação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a segunda prorrogação do stay period sem deliberação prévia da Assembleia Geral de Credores, à luz do art. 6º, §4º e §4º-A, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A extensão excepcional do stay period encontra respaldo nas circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente na ausência de conduta protelatória dos recuperandos e na regular tramitação do feito.

4. A apresentação tempestiva do plano de recuperação, a regular publicação do edital de credores, o encerramento da fase de objeções e a convocação da Assembleia Geral evidenciam o cumprimento diligente das obrigações processuais pelos devedores.

5. A prorrogação pontual, com termo final atrelado à realização de assembleia já designada, não configura perpetuação indevida da suspensão, mas medida instrumental voltada à preservação da empresa e à efetividade do processo recuperacional.

6. A interpretação estrita do limite temporal do stay period deve ser harmonizada com os princípios estruturantes da Lei nº 11.101/2005, especialmente o da preservação da empresa, evitando soluções que inviabilizem a deliberação coletiva dos credores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Admite-se, em caráter excepcional, a prorrogação da blindagem além do prazo legal quando demonstrada a ausência de conduta protelatória do devedor e a proximidade da deliberação assemblear. 2. A interpretação dos limites do stay period deve observar, além da literalidade da lei, os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica."

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 4º-A; 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLVO (BRASIL) S/A contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Recuperação Judicial nº 1002775-69.2025.8.11.0015, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS PELISSA, DILAMAR ZONTA PELISSA, ANDERSON WILIAN PELISSA, CRISTIAN NATAN PELISSA e KANSAS TRANSPORTES LTDA (Grupo Kansas) em face de seus credores, deferiu a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, designada para 18/03/2026 (1ª convocação) e 25/03/2026 (2ª convocação).

Em suas razões recursais, o agravante defende a impossibilidade jurídica de nova prorrogação do período de blindagem, alegando violação ao artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, que admite a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções por igual período de 180 dias, uma única vez, em caráter excepcional, e desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Argumenta que o prazo legal de 180 dias já foi ultrapassado, pois o processamento da recuperação judicial foi deferido em 20/02/2025, com primeiro período de blindagem encerrado em 19/08/2025, e primeira prorrogação que deveria ter findado em 15/02/2026, sendo indevida qualquer nova extensão judicial do prazo sem deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

Sustenta que a decisão agravada, ao deferir a segunda prorrogação do stay period vinculando seu término à realização da Assembleia Geral de Credores, evento futuro e potencialmente incerto, impõe ônus desproporcional e ilegal aos credores, especialmente os extraconcursais, criando cenário de instabilidade onde os direitos creditórios ficam suspensos por prazo indeterminado, ao arrepio da literalidade e do espírito da Lei nº 11.101/2005.

Aduz que a ausência de termo final preciso para a suspensão, atrelada à possibilidade de sucessivas suspensões ou adiamentos da própria AGC, importaria em perpetuação indefinida do stay period, com reflexos negativos para o sistema financeiro e para a disponibilidade de crédito no mercado.

Destaca que os bens móveis objeto das garantias fiduciárias sofrem depreciação acelerada pelo uso contínuo, desgaste natural e obsolescência durante o período em que se mantém a suspensão, representando deterioração patrimonial de difícil ou impossível reparação.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal; no mérito, o provimento integral do recurso para afastar a nova extensão do stay period (cf. Id. nº 352019875).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 359469878).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que “a demora do processo recuperacional não é atribuída aos recuperandos, como foi ressaltado pelo Magistrado a quo, que os prazos estão sendo observados pelos devedores, que não demonstraram, até o momento, interesse procrastinatório” (cf. Id. nº 360289872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1002775-69.2025.8.11.0015, ajuizada por Antônio Carlos Pelissa e outros (Grupo Kansas) em face de seus credores, que deferiu a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, designada para 18/03/2026 (1ª convocação) e 25/03/2026 (2ª convocação).

A controvérsia em torno da legalidade da segunda prorrogação do período de blindagem apresenta densidade normativa e jurisprudencial que exige análise ponderada, à luz do texto legal, dos princípios que regem a recuperação judicial e das particularidades do caso concreto.

O art. 6º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que:

“§4º. Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal”

É inegável que o dispositivo legal estabelece o teto máximo de 180 dias para a blindagem patrimonial, admitindo uma única prorrogação pelo Juízo da Recuperação, condicionada à ausência de conduta protelatória da recuperanda. Superado esse limite, a mens legis transfere aos credores, por deliberação assemblear, a decisão sobre eventual extensão, nos termos do art. 6º, § 4.º-A, da LRF.; vejamos:

§ 4º-A. O decurso do prazo previsto no § 4º deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 56 desta Lei, observado o seguinte:

I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4º deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4º do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4º do art. 56 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Essa compreensão do novo regramento foi assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.991.103/MT, em que se concluiu que a extensão do stay period para além da prorrogação estabelecida no §4º, do art. 6º da LRF somente se afigura possível se houver, necessariamente, deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, sendo que a ausência dessa deliberação torna o deferimento judicial da extensão indevida ingerência do juízo recuperacional.

Transcrevo, a propósito, a ementa do referido julgado:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. 2. (...).

3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14 .112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".

3.1. A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.

3.2. O disposto no inciso I do § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso IIdo § 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.

3.3. O novo regramento ofertado pela Lei n. 14 .112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.

3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.

3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no §4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido. (...).

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp: 1991103 MT 2022/0071392-3, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data de Publicação: DJe 13/04/2023).

No caso concreto, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 20/02/2025, o primeiro período de blindagem encerrou-se em meados de agosto de 2025 e a única prorrogação legalmente admitida foi concedida em 12/12/2025, pelo prazo adicional de 180 dias. A decisão agravada, proferida em 11/02/2026, determinou nova extensão do stay period - tecnicamente, uma segunda prorrogação - sem deliberação prévia da Assembleia Geral de Credores, circunstância que, em tese, colide com a literalidade do dispositivo e com o precedente do STJ acima referido.

Todavia, o exame do mérito recursal não pode ser realizado em abstrato, sem considerar as circunstâncias fáticas que singularizam o presente caso. E, sob essa perspectiva, duas constatações se impõem.

A primeira questão é de ordem processual. A Assembleia Geral de Credores, que constituía o marco final da prorrogação deferida na decisão agravada, estava designada para os dias 18 e 25 de março de 2026, não havendo informação, nos autos, acerca da realização do ato ou da designação de nova data. Assim, com a eventual realização da AGC, exauriu-se o objeto da prorrogação, restando prejudicada a controvérsia quanto à sua legalidade nesse ponto específico, o que, por si só, afasta o interesse recursal do agravante em relação a essa questão.

A segunda constatação é de ordem material. Os elementos dos autos demonstram que a extensão excepcional da blindagem encontra amparo nos princípios que regem o instituto da recuperação judicial.

O Juízo de origem consignou, de forma expressa e fundamentada, que: (i) o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado tempestivamente em 19/04/2025, antes mesmo do término do prazo legal; (ii) o edital com a relação de credores foi regularmente publicado em 23/05/2025; (iii) a fase de objeções foi concluída; (iv) a Assembleia Geral de Credores foi convocada, com publicação do respectivo edital em 05/02/2026; e (v) a Administradora Judicial manifestou-se favoravelmente à prorrogação, atestando que os recuperandos cumprem de forma diligente e regular todas as exigências legais, sem qualquer indicativo de conduta desidiosa ou contribuição para o retardamento da marcha processual.

Demonstrado, assim, que a superação do prazo originalmente previsto não decorreu de conduta imputável aos devedores e que a Assembleia Geral de Credores já se encontrava convocada para datas próximas, a extensão excepcional da blindagem inseriu-se na linha da jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem admitido a prorrogação excepcional do stay period nas mesmas circunstâncias, em homenagem ao princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da LRF.

Portanto, rejeita-se a pretensão recursal quanto à prorrogação do stay period, tanto pela perda superveniente do objeto, em razão da realização da Assembleia Geral de Credores, quanto pela ausência de fundamento para a reforma da decisão à luz das circunstâncias excepcionais que a embasaram.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026